Tribunal: TJBA
Processo: 8020540-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020540-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
OSMARIO PEREIRA DE ALMEIDA NETO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: DJALMA DE MELO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TAYSLANE ALVES DE SOUZA MELO, TAYSLANE ALVES DE SOUZA MELO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PESSOA INTERDITADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FILIAÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO LEGAL. NULIDADE APARENTE. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA ALIMENTAR.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com Agravo Interno subsequente, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E AFINS DO ESTADO DA BAHIA – ASTEBA
contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender descontos em proventos de aposentadoria do Sr.
DJALMA DE MELO SANTOS
, pessoa interditada representada por sua curadora. A Agravante sustenta a regularidade da filiação associativa eletrônica ocorrida em 03/12/2024 e da contratação de empréstimo de R$ 7.000,00 em 06/12/2024, realizada mediante "prova de vida" e documentação pessoal, com valor creditado na conta do Agravado. Defende a litigância de má-fé e requer o restabelecimento das cobranças ou depósito judicial do valor recebido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos realizados em proventos de aposentadoria de pessoa absolutamente incapaz, decorrentes de contratação de filiação associativa e empréstimo
supostamente
celebrados sem a participação do representante legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

3.2. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do art. 300 do CPC.

3.3. O Agravado é pessoa interditada, absolutamente incapaz para os atos da vida civil, conforme documentação acostada aos autos, devendo os negócios jurídicos que o envolvam ser necessariamente praticados por seu representante legal.

3.4. A celebração de contratos por pessoa absolutamente incapaz sem a devida representação do curador é, em tese, nula de pleno direito, nos termos do art. 166, inciso I, do Código Civil.

3.5. A existência de contratação eletrônica com captura de biometria facial e documentos pessoais, por si só, não é suficiente para afastar a proteção legal conferida ao incapaz em sede de cognição sumária, demandando instrução probatória aprofundada quanto às circunstâncias fáticas.

3.6. O perigo de dano milita favoravelmente ao Agravado, considerando que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (proventos de aposentadoria), essenciais à subsistência do recorrido e sua família, especialmente diante de sua condição de saúde e necessidade de cuidados especiais.

3.7. Não há perigo de irreversibilidade da medida em desfavor da Agravante, que poderá buscar ressarcimento pelas vias adequadas caso comprove a regularidade da contratação ao final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Teses de julgamento:

1. A contratação de empréstimo e filiação associativa por pessoa absolutamente incapaz (interditada), sem a participação de seu representante legal, apresenta, em cognição sumária, aparente nulidade nos termos do art. 166, I, do Código Civil, configurando o
fumus boni iuris
necessário à tutela de urgência.

2. A realização de procedimentos eletrônicos de contratação com captura de biometria facial e documentos pessoais não valida automaticamente negócio jurídico celebrado por pessoa interditada sem representação legal, demandando aprofundamento probatório quanto às circunstâncias fáticas e eventuais falhas na prestação do serviço.

4. O
periculum in mora
configura-se quando os descontos questionados judicialmente incidem sobre verba de natureza alimentar (proventos de aposentadoria) de pessoa vulnerável, impondo risco concreto de prejuízo à subsistência digna do incapaz.

5. A ausência de perigo de irreversibilidade em desfavor do credor, que poderá buscar ressarcimento pelas vias adequadas após o julgamento de mérito, reforça a manutenção da tutela de urgência concedida em favor da parte hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 300 do CPC; Art. 166, I, do
Códig
o Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figura como Agravante
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E AFINS DO ESTADO DA BAHIA – ASTEBA
e como Agravado
DJALMA DE MELO SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno e
CONHECER
do Agravo de Instrumento para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora